Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-71.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002720-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO PECCICACCO - CPF: 088.850.288-53 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO - CPF: 675.807.698-91 (EMBARGANTE), GUIDO COMOLATTI - CPF: 004.182.188-20 (EMBARGANTE), JOSE ALVARO SARDINHA - CPF: 006.320.938-11 (EMBARGANTE), SALVADOR SARDINHA - CPF: 005.995.228-87 (EMBARGANTE), SERGIO COMOLATTI - CPF: 649.708.688-91 (EMBARGANTE), ALBERTO VIEIRA COELHO - CPF: 838.096.868-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PIERINO COMOLATTI - CPF: 005.995.148-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 61.490.561/0023-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1002720-71.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO

GUIDO COMOLATTI

JOSÉ ALVARO SARDINHA

SALVADOR SARDINHA

SERGIO COMOLATTI

ALBERTO VIEIRA COELHO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carlos Antonio Ramalho Ruivo
e
Outros
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 143121166, que negou provimento ao Recurso de Agravo de instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o ato decisório prolatado, este que rejeitou a exceção de pré-executividade, esta que tinha o intente de reconhecer a ilegitimidade passiva dos Recorrentes.

Os Embargantes, em síntese, afirmam que, o Acórdão objurgado é omisso, em razão de que existem diversos elementos, e indícios, na Certidão de Dívida Ativa que atestariam a ausência de legitimidade.

Pontuam, também, que, a omissão se deu em razão da ausência de observação das súmulas ventiladas no recurso, estas que devem ser apreciadas.

Neste sentido, requerem o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 146556418, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carlos Antonio Ramalho Ruivo
e
Outros
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 143121166, que negou provimento ao Recurso de Agravo de instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o ato decisório prolatado, este que rejeitou a exceção de pré-executividade, esta que tinha o intente de reconhecer a ilegitimidade passiva dos Recorrentes.

De acordo com o que foi relatado, os Recorrentes afirmam que o Acórdão é omisso, uma vez que há elementos e indícios a comprovar a ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto a não comprovação da ilegitimidade dos Recorrentes.

No caso, os Embargantes apontam que existem elementos, e indícios, que somados à argumentação disposta, justificariam o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Ocorre que, como registrado no Acórdão, as Certidão de Dívida Ativa só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, logo, meros indícios e elementos não são suficientes para a desconstituição do documento.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Como é sabido, este documento, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididos por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de os Recorrentes assegurarem a sua ilegitimidade passiva, seria impreterível a juntada de documento apto a demonstrar esta circunstância.

Como pode ser verificado, os Recorrentes realizaram suas alegações em sede de exceção de pré-executividade, esta que, como é sabido, possui caráter de mera petição, e não comporta dilação probatória.

É certo que, é possível efetuar a juntada de documentos com a referida petição, uma vez que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é pacífico neste sentido, contudo, não é possível realizar qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, não se coloca em discussão a possibilidade, ou não, da apresentação de exceção de pré-executividade, já que esta é assegurada pelo STJ, por meio do verbete da Súmula 393.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que regula o referido comando sumular:

[...]

Nesta toada, existe uma margem de alegações que podem ser discutidas pelos excipientes, ora Recorrentes, e dentre elas, revela-se possível a arguição da ilegitimidade passiva, entretanto, os referidos devem comprovar esta hipótese com base em documentos pré-existentes no processo, ou juntados no momento da apresentação da petição.

No feito originário, é possível verificar que os Agravantes, desde a primeira CDA juntada, figuravam como corresponsáveis pelo crédito tributário (ID nº 1946043 – autos originários), e pelas presunções já mencionadas alhures, há de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva, eis que a demonstração desta questão demanda a comprovação documental, o que não foi realizado.

Destarte, observa-se que, para efetuar esta comprovação a única documentação juntada foi a cópia do Aviso de Cobrança nº 59008 (ID nº 14775455 – autos originários).

É certo que, consta no referido apenas a empresa Devedora, mas, na Certidão de Dívida Ativa consta que houve processo administrativo, e neste pode ter ocorrido circunstâncias que constataram a responsabilidade dos Agravantes.

Neste sentido, seria imprescindível, para a solução do processo, a juntada do processo administrativo de forma integral.

[...]

De acordo com o que restou anotado, então, seria temerário assumir a ilegitimidade dos Recorrentes, sendo que não há a qualquer prova robusta o suficiente para acolher as alegações.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio dos Recorrentes em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023